Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora.

2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória.

3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário.

4. Recurso conhecido e improvido.